Tribunal: TJBA
Processo: 8030373-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030373-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: OLGA MARIA DE AMORIM SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTES DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS REAJUSTES A PARTIR DE 2018. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO MARCO TEMPORAL PARA 2016. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. INDÍCIOS DE PLANO FALSAMENTE COLETIVO. REAJUSTES MUITO SUPERIORES AOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Consoante jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) às pretensões de revisão de reajustes em contratos de plano de saúde.

2.

Tendo a ação originária sido proposta em 2024, a pretensão revisional retroage a 2014, abrangendo, portanto, os reajustes aplicados desde 2016, como pretendido pela Agravante.

3.

Há indícios suficientes de que o contrato em discussão se caracteriza como "falso coletivo", prática cada vez mais comum no mercado, em que as operadoras deixam de oferecer planos individuais e obrigam os consumidores a constituírem pessoas jurídicas ou a se filiar a entidades associativas para terem acesso aos seus serviços, driblando, assim, as limitações impostas pela ANS aos reajustes.

4.

Presentes os requisitos da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano, este caracterizado pelo risco de a Agravante ter que cancelar o plano de saúde em razão da onerosidade excessiva gerada pelos reajustes abusivos.

5.
Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8030373-23.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante OLGA MARIA DE AMORIM SANTOS e como Agravada BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e julgar PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto da Relatora.